Tribunal: TJBA
Processo: 0002000-35.2011.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002000-35.2011.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

APELADO: MANOEL MESSIAS COSTA ABREU

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, JOSE RIVANILDO CARVALHO DA SILVA

II/R

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Inviável é a redistribuição do feito para órgão julgador que apreciou recurso de outro processo não conexo.

II – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel, deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato.

III – Na espécie, a posse que a parte autora sustenta é, em verdade, atribuível à parte acionada que, além de nela suceder as suas gerações anteriores, apresenta título dominial concedido pelo Estado da Bahia após estudos topográficos, sendo constatada, ademais, por inspeção judicial
in loco
- circunstâncias que, conjuntamente, impedem a reforma da sentença que, com propriedade, julgou improcedente a possessória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002000-35.2011.8.05.0078
, de Euclides da Cunha, em que figura como
Apelante
ESPÓLIO DE MÁRIO GONÇALVES DA COSTA e como
Apelado
MANOEL MESSIAS COSTA ABREU,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA